Tribunal: STF
Processo: ARE 695973
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONFLITO ENTRE A APLICAÇÃO DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO CTN, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LC 118/05 E A DO ART. 8º, § 2º, DA LEI 6.830/80. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 602.883. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 10.01.2011. 



    O Plenário Virtual desta Corte manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da matéria referente ao conflito entre o art. 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 e o art. 174, parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, em sua redação original.



    Agravo regimental conhecido e não provido.